Tribunal: TJMT
Processo: 1079304-85.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1079304-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), PROCURADORIA ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SOBREPOSIÇÃO COM TERRA INDÍGENA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REATIVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por proprietário rural para determinar a continuidade da análise e processamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n. 38579/2017) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF n. 14460/2018) de imóvel rural parcialmente sobreposto à Terra Indígena Kayabi, sob o fundamento de que a controvérsia judicial acerca da ampliação territorial indígena não justificaria a paralisação do procedimento administrativo, por inviabilizar o exercício da atividade econômica da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de controvérsia judicial sobre a Terra Indígena Kayabi impede a Administração Pública de suspender a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural em razão de sobreposição territorial; (ii) estabelecer se a Autorização Provisória de Funcionamento constitui direito subjetivo do administrado passível de reativação compulsória por decisão judicial; e (iii) determinar se o Poder Judiciário pode compelir o órgão ambiental a dar prosseguimento a procedimento administrativo suspenso diante de impedimento normativo ambiental expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 231 da CRFB assegura proteção reforçada às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, cujos direitos territoriais possuem natureza originária, impondo ao Estado atuação protetiva mesmo diante de incerteza fundiária ou litigiosidade demarcatória.

4.

A proteção constitucional das terras indígenas limita o exercício do direito de propriedade, da função social da propriedade e da livre iniciativa, os quais não possuem caráter absoluto e devem harmonizar-se com a defesa do meio ambiente e com o regime jurídico especial das terras indígenas.

5.

A Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelecem impedimento normativo à continuidade da validação do CAR quando identificada sobreposição do imóvel rural com terra indígena, impondo atuação vinculada da Administração Pública fundada nos princípios da legalidade, prevenção e precaução.

6.

A legislação estadual restringe a inscrição no SIMCAR à fração territorial não sobreposta à terra indígena, inviabilizando determinação judicial de continuidade integral do processamento do cadastro ambiental em desacordo com a disciplina normativa incidente.

7.

A autotutela administrativa impõe à Administração o dever de revisar atos incompatíveis com parâmetros técnicos e normativos, legitimando a suspensão cautelar do cadastro diante da intersecção com a Terra Indígena Kayabi, nos termos da Súmula n. 473, do STF.

8.

A tramitação da Ação n. 2224 perante o Supremo Tribunal Federal não afasta a incidência do regime jurídico ambiental preventivo nem elimina a necessidade de atuação prudencial do Poder Público diante da persistência de controvérsia fundiária constitucionalmente relevante.

9.

A Autorização Provisória de Funcionamento possui natureza de ato administrativo declaratório, discricionário e precário, inexistindo direito subjetivo à sua emissão, manutenção ou reativação automática.

10.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, mas não substituir-se ao administrador para compelir o processamento de procedimento incompatível com restrição normativa ambiental expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação de sobreposição entre imóvel rural e terra indígena constitui impedimento normativo à continuidade da validação do Cadastro Ambiental Rural, impondo atuação vinculada da Administração Pública.

2.

A existência de controvérsia judicial sobre demarcação territorial indígena não afasta a incidência dos princípios da prevenção e da precaução nem autoriza a continuidade compulsória de procedimento ambiental.

3.

A Autorização Provisória de Funcionamento possui natureza declaratória, discricionária e precária, inexistindo direito subjetivo à sua manutenção ou reativação.

4.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos, mas não pode substituir-se ao administrador para impor processamento administrativo incompatível com impedimento normativo ambiental expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, XXII e XXIII, 170, II, III e VI, e 231; Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 11, § 1º; Decreto Estadual n. 1.031/2017, arts. 29, III e § 2º, e 44; Decreto Estadual n. 262/2019, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 473.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Apelado, para determinar a continuidade da análise e do processamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n. 38579/2017) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF n. 14460/2018) da Fazenda Matão, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos legais, ao fundamento de que a sobreposição da área a terra indígena ainda em discussão não justificaria a paralisação do procedimento administrativo, sob pena de inviabilizar o exercício da atividade econômica da propriedade rural (id. 351779389, págs. 01/12).

Sustenta o Recorrente que a suspensão cautelar do Cadastro Ambiental Rural decorre da constatação de inconsistências técnicas relacionadas à intersecção do imóvel com a Terra Indígena Kayabi, razão pela qual a Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade e ao poder-dever de autotutela, promoveu a revisão do ato administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade passível de controle jurisdicional.

Argumenta que a manutenção da suspensão do cadastro constitui medida prudencial diante da sobreposição territorial identificada, inexistindo direito adquirido à validação do CAR em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes.

Defende que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF-Rural) possui natureza de ato administrativo declaratório, discricionário e precário, destinado ao exercício provisório de atividades agropecuárias em áreas consolidadas, razão pela qual sua emissão ou manutenção não configura direito subjetivo do administrado.

Afirma que a constatação de inconsistências nas informações declaradas autoriza a Administração a suspender ou não expedir o ato, em observância ao princípio da autotutela, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público no exame do mérito administrativo, especialmente diante da inexistência de ilegalidade.

Alega que eventual determinação judicial para expedição da APF implica indevida interferência na esfera administrativa e afronta ao princípio da separação dos poderes, além de poder convalidar situação potencialmente irregular em matéria ambiental.

Aduz que os atos praticados pela Administração são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora demonstrar eventual ilegalidade, o que entende não ter ocorrido.

Requer, ao final, o provimento do Apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios fixados.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 351779393, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do Recurso (id. 368282863, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que Moisés Prado dos Santos ajuizou Ação de Procedimento Ordinário com Pedido de Antecipação de Tutela, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ser proprietário da Fazenda Matão, situada no Município de Apiacás/MT, composta pelas matrículas n. 0676 e n. 0678, regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob o n. MT38579/2017, afirmando que o imóvel já havia sido submetido à análise da SEMA/MT, com aprovação do quadro de áreas e emissão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 14460/2018, demonstrando, segundo a narrativa inicial, a regularidade ambiental da propriedade.

Aduziu que teve cancelada a Autorização Provisória de Funcionamento e suspensa a análise do CAR, sem prévia notificação, sob o fundamento de suposta sobreposição da área com a Terra Indígena Kayabi, circunstância que teria inviabilizado a continuidade do processo de regularização ambiental, bem como impedido a renovação da APF e a prática de atividades produtivas no imóvel.

Sustentou que a ampliação da Terra Indígena Kayabi, homologada por decreto presidencial de 24 de abril de 2013, encontra-se judicialmente controvertida na Ação Cível Originária n. 2224, proposta pelo Estado de Mato Grosso perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido deferida medida liminar para suspender atos relacionados à transferência dos imóveis à União, razão pela qual defendeu inexistir fundamento para impedir a regularização ambiental da propriedade enquanto não finalizada a discussão judicial nem promovida desapropriação ou indenização dos ocupantes de boa-fé.

Afirmou que a suspensão do CAR e da APF impede a regularização ambiental da área, impossibilita o desembargo imposto pelo IBAMA, inviabiliza a atividade pecuária, restringe a comercialização de animais e obsta a realização de medidas de manejo e conservação da propriedade, alegando que a regularização ambiental constitui requisito indispensável para o exercício da função social da propriedade e para a recuperação de eventuais passivos ambientais.

Argumentou que o próprio Estado de Mato Grosso, ao questionar a validade da expansão territorial indígena na ACO n. 2224, incorre em contradição ao impedir, por intermédio da SEMA, a análise do CAR das propriedades inseridas na área litigiosa, defendendo que, enquanto não concluída a controvérsia fundiária e não efetivadas desapropriação e indenização, deve ser assegurado ao proprietário o direito de uso, gozo e regularização do imóvel rural.

Asseverou que a área da propriedade foi integralmente aberta antes de 2008, constituindo área consolidada passível de regularização nos termos do Código Florestal, bem como invocou o Tema n. 1.031, do Supremo Tribunal Federal e a Lei n. 14.701/2023 para sustentar que, em casos de controvérsia sobre demarcação indígena e existência de justo título de boa-fé, não se mostra legítima a imposição de limitações ao uso e gozo do imóvel antes da correspondente indenização do proprietário.

Defendeu estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, ao fundamento de existir probabilidade do direito decorrente da suspensão judicial da expansão territorial indígena, da ausência de indenização e do caráter meramente declaratório e regularizador do CAR, bem como perigo de dano consistente na impossibilidade de utilização produtiva da propriedade, no agravamento do estado de abandono da área e na perpetuação dos prejuízos econômicos suportados em razão do embargo ambiental.

Requereu, em sede liminar e ao final, a determinação para reativação e análise do CAR n. MT38579/2017 e da APF n. 14460/2018 da Fazenda Matão, sem impedimento decorrente da sobreposição com a Terra Indígena Kayabi, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência, para que o Requerido reativasse a análise do CAR, bem assim da APF (id. 351779360, págs. 01/02).
Parte superior do formulário

O
Julgador de Primeiro Grau prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2. DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXII e XXIII, 170, incisos II, III e VI, todos da Constituição Federal, em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida, determinar a parte requerida
ESTADO DE MATO GROSSO
o dever de promover a continuidade da análise e processamento do CAR-MT 38579/2017 e da APF n. 14460/2018 da Fazenda Matão, de propriedade da parte requerente, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2.
CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre anotar que a solução da controvérsia exige a interpretação sistemática de normas constitucionais, ambientais e administrativas vocacionadas à harmonização entre a proteção do direito de propriedade, a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos territoriais dos povos indígenas.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida partiu de premissa jurídica inadequada ao concluir que a permanência da discussão judicial acerca da Terra Indígena Kayabi e a preservação do domínio privado do imóvel autorizariam, por consequência lógica, a continuidade compulsória do processamento do CAR e da APF.

Com efeito, a pretensão formulada na presente ação não se limitou à obtenção de controle de legalidade sobre ato administrativo supostamente arbitrário, mas objetivou, em essência, compelir o órgão ambiental estadual a reativar cadastro e autorização administrativa suspensos justamente em razão da incidência de restrição territorial ambiental vinculada à sobreposição do imóvel com área indígena.

Em outras palavras, o Autor, ora Recorrido, pretendeu conferir, por determinação judicial, continuidade administrativa a procedimento cuja paralisação decorreu da incidência de obstáculo normativo previsto no regime jurídico ambiental.

O artigo 231, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º - [...].

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º - [...].

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes [...]”.

O texto constitucional, como se vê, revela que os direitos territoriais indígenas possuem natureza originária, antecedendo eventual título dominial privado, razão pela qual a atuação estatal deve orientar-se pela máxima proteção dessas áreas, inclusive em contexto de incerteza fundiária, demarcatória ou litigiosa.

A proteção constitucional não se restringe ao momento final da demarcação, tampouco se limita ao reconhecimento registral definitivo da terra indígena, pelo contrário, constitui dever permanente do Estado impedir a consolidação de situações administrativas potencialmente incompatíveis com o regime protetivo estabelecido pela Constituição.

Não desconheço que a CRFB assegura o direito de propriedade (art. 5º, XXII), a função social da propriedade (art. 5º, XXIII) e a livre iniciativa (art. 170). Todavia, esses direitos não possuem caráter absoluto, encontrando limites precisamente na proteção ambiental e no regime jurídico especial das terras indígenas.

Aliás, a própria ordem econômica constitucional dispõe:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – [...];

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

[...];

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;”

Sendo assim, não se pode extrair dos princípios constitucionais da propriedade privada, da exploração econômica do imóvel rural ou da livre iniciativa um suposto direito subjetivo à continuidade obrigatória de cadastro ambiental ou autorização administrativa quando identificado impedimento normativo ambiental expresso.

No caso vertente, a atuação da SEMA/MT encontra fundamento direto na legislação estadual de regência do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR.

A Lei Complementar Estadual n. 592/2017, no seu artigo 11, estabelece:

“Art. 11. Detectada a sobreposição no SIMCAR de geometrias de imóveis rurais com outros imóveis já cadastrados, terras indígenas ou unidades de conservação, esses perímetros serão identificados eletronicamente.

§ 1º -
Havendo sobreposição total da geometria do imóvel em áreas
interditadas ou
declaradas em processo de demarcação de terra indígena
, deverá ser apresentada justificativa, sob pena de
impedimento automático da inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR
.” (Destaquei).

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 que regulamenta a LC n. 592/2017, no seu artigo 29, assim preceitua:

“Art. 29. Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão
ser constatadas as seguintes sobreposições
:

I - [...];

III –
de imóveis rurais com terras indígenas
interditadas ou
declaradas
.

IV - [...].

§ 2º -
A sobreposição referida no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade da validação das informações declaradas no CAR
[...]”. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a literalidade da norma não permite interpretação extensiva apta a transformar o prosseguimento do cadastro em obrigação administrativa.

Ao revés, uma vez identificada a intersecção do imóvel rural com terra indígena, surge obstáculo normativo à continuidade da validação do CAR, impondo-se à Administração atuação restritiva, fundada nos princípios da legalidade, da prevenção e da precaução.

Não se trata, portanto, de escolha discricionária arbitrária, mas de providência administrativa vinculada à disciplina normativa do sistema ambiental estadual.

O referido Decreto Estadual, no artigo 44, explicita limitação ainda mais severa. Veja-se:

“Art. 44. Quando o imóvel rural estiver parcialmente sobreposto a terra indígena interditada ou declarada, o proprietário deverá proceder a inscrição no SIMCAR apenas da extensão situada fora do perímetro da terra indígena, devendo o quadro de áreas contemplar apenas essa porção, com reconhecimento de eventuais benefícios previstos no Código Florestal, em razão da sua extensão. [...]”.

Nota-se que a legislação sequer admite a validação irrestrita do cadastro em área sobreposta, restringindo a inscrição à fração territorial não abrangida pela intersecção.

Nessa linha, ao determinar a continuidade integral do processamento do CAR-MT n. 38579/2017 e da APF n. 14460/2018, a sentença acabou impondo providência incompatível com o regime normativo incidente.

Não bastasse isso, tenho que a atuação administrativa também encontra amparo no dever de autotutela, conforme enunciado da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Registro que a autotutela administrativa não constitui mera faculdade estatal. Trata-se de verdadeiro dever jurídico decorrente do princípio da legalidade, impondo à Administração a revisão de atos incompatíveis com os parâmetros técnicos e normativos incidentes.

Desse modo, identificada restrição decorrente de intersecção com Terra Indígena Kayabi, não apenas se mostra legítima a suspensão do cadastro, como igualmente obrigatória a atuação cautelar da SEMA/MT, sobretudo diante da relevância ambiental e fundiária da matéria.

A circunstância de tramitar perante o Supremo Tribunal Federal a Ação n. 2224 tampouco altera tal conclusão, isso porque a medida liminar proferida naquela demanda não elimina a litigiosidade territorial, nem transforma automaticamente a área controvertida em espaço imune à incidência do regime ambiental preventivo.

Ao contrário, justamente porque subsiste controvérsia fundiária e constitucional acerca dos limites da Terra Indígena Kayabi, mostra-se ainda mais necessária atuação prudencial do Poder Público.

Nesse contexto, assumem centralidade os princípios da prevenção e da precaução.

O princípio da prevenção impõe atuação estatal diante de risco concreto e identificável de dano ambiental ou territorial juridicamente relevante. Já o princípio da precaução exige comportamento prudente do Estado diante de situação de incerteza ou risco potencialmente irreversível, especialmente quando relacionados a bens constitucionalmente protegidos.

Permitir, por decisão judicial, o prosseguimento compulsório do CAR e da APF significa conferir viabilidade administrativa à exploração econômica privada de área submetida a litígio fundiário constitucionalmente qualificado, criando situação potencialmente incompatível com a tutela reforçada assegurada pelo artigo 231, da CRFB.

Não bastasse isso, tenho que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF – tampouco confere direito subjetivo ao administrado.

O Decreto Estadual n. 262/2019 dispõe:

“Art. 2º Entenda-se por:

I – Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF:
ato administrativo declaratório, discricionário e precário
para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo; [...]”. (Negritei).

Dessarte, sendo ato declaratório, discricionário e precário, inexiste direito adquirido à sua manutenção, renovação ou reativação automática.

É sabido que o Judiciário pode exercer controle de legalidade do ato administrativo, mas não substituir-se ao administrador para impor processamento administrativo incompatível com restrição normativa expressa ou compelir o órgão técnico a desconsiderar impedimento ambiental reconhecido pelo sistema regulatório.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026